Tribunal: TJDFT
Processo: 0718186-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718186-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA, RUBEN CAUZIM RIVERA, THIAGO CAUZIM RIVERA RECORRIDO: ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, JT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIVERSOS DEVEDORES. EXECUTADO INCAPAZ. CURADOR CODEVEDOR. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PARA ESTADO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. CITAÇÃO REGULAR NO DISTRITO FEDERAL. FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CELERIDADE PROCESSUAL, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E JUÍZO NATURAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Prevalece no sistema jurídico brasileiro, em regra, o princípio da perpetuatio jurisdicionis, segundo o qual a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”, conforme dispõe o artigo 43 do Código de Processo Civil. 2. Conquanto reconhecida pela jurisprudência a possibilidade casuística da relativização da perpetuatio jurisdictionis nos processos de interdição e curatela, a posterior mudança de endereço do incapaz curatelado, após regular citação, em ação de execução de título extrajudicial, não tem o condão de alterar a competência já estabelecida, notadamente porque não demonstrado qualquer prejuízo à parte, que, inclusive, é representada por codevedora. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes apontam ofensa aos artigos do Código de Processo Civil e 76 do Código Civil, defendendo, em ligeira síntese, que a competência para o processamento do feito executivo é do juízo em que domiciliada a representante do executado incapaz. Colaciona julgados do STJ, do TJRS e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029